Tribunal: STF
Processo: RE 352280
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-12
Data de publicação: 2017-12-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO. Uma vez verificada omissão quanto ao exame de certo tema, cumpre prover os embargos declaratórios.



    JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Precedente: recurso extraordinário nº 579.431/RS, da minha relatoria, Pleno, julgado sob o ângulo da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça em 30 de junho de 2017.